Tribunal: TJDFT
Processo: 0083906-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0083906-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: SERGIO MURILO MARELLO DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Intimadas as partes a se manifestarem sobre a realização de acordo e não logrando êxito, sobreste-se o processo até o julgamento dos RE 626.307 (tema 264), RE 591.797 (tema 265), RE 631.363 (tema 284) e RE 632.212 (tema 285). Esclareço que os julgamentos realizados estão sendo objeto de reclamações junto ao C. STF, com determinação de anulação, a exemplo das Reclamações 39.100, 38.941 e 41.952. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator